Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de ID 40465776, a parte requerida colaciona termo de renúncia de mandado regularmente comunicado pelo seu patrono. Em seguida, as partes comunicam a formalização de acordo extrajudicial para quitação da dívida objeto dos autos, com a concessão de desconto e pagamento de forma parcelada, ID 42455971/42455974, e solicitam sua homologação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Dessa forma, embora a Requerida não tenha constituído novo patrono, cabe ressaltar que inexiste exigência para que a parte seja representada por advogado ao dispor de seus direitos patrimoniais, assim como de que se reconheça sua firma em transação na qual declara como válida sua dívida e negocia a melhor forma de quitá-la, de acordo com o art. 840 e seguintes do Código Civil. Nesse contexto, uma vez que a convenção está devidamente assinada pela Ré, com firma reconhecida em cartório, e eletronicamente pelo patrono do Autor, o qual detém poder para transigir em juízo e receber quitação, conforme procuração de ID 39350698 - Pág. 1, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Proceda-se à atualização nos autos e exclusão dos procuradores habilitados, nos termos da petição de ID 41367177 - Pág. 1. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. I. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator